Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-44.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000045-44.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE MENDES PEREIRA - CPF: 700.230.931-53 (VÍTIMA), CARLOS LOPES PEREIRA - CPF: 593.997.241-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PRELIMINARES
– NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – INTELECÇÃO DO ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SUSCITADA A NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DE DEFESA FORMULADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – ANÁLISE QUE PODE SER SUPRIDA PELO TRIBUNAL
AD QUEM
– AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 589 DA SÚMULA DO STJ – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA –
REQUESTADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar-se em nulidade da condenação do apelante pelo simples fato de o Ministério Público ter requerido sua absolvição em alegações finais orais, sobretudo quando o pedido do
Parquet
se funda na aplicação do princípio da insignificância a infrações penais praticas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é vedado nos termos do enunciado 589 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o artigo 385 do Código de Processo Penal permite a prolação de sentença condenatória, ainda que o
Parquet
opine pela absolvição em suas derradeiras alegações.

2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
eventual omissão na sentença acerca de tese ventilada pela defesa, na fase de alegações finais, pode ser suprida em segunda instância
” (STJ. HC 402.085/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

3.
É inviável a absolvição por atipicidade da conduta, calcada na aplicação do princípio da insignificância a delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo diante de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estampado no verbete 589 da sua Súmula: “
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

4.
É improcedente a caracterização do privilégio na lesão corporal quando os elementos de cognição não demonstram a
injusta provocação perpetrada pela vítima, sobretudo quando o acusado, de certo modo, deu causa à forma de agir da ofendida, contexto em que é inadequado cogitar que essa conduta seja apta a gerar no acusado uma violenta emoção, que o impeliu à prática delitiva.

5.
É possível a condenação do réu, que se diz hipossuficiente, ao pagamento das custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Lopes Pereira
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta,
que o condenou a 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto (suspensa a pena condicionalmente nos termos do artigo 77 do Código Penal), pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o e artigo 147, ambos do Estatuto Repressivo).

Preliminarmente, suscita a Defensoria Pública a nulidade da sentença em razão de inobservância do princípio acusatório, visto que, em sede de debates finais orais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado. Ainda, aventa a nulidade daquele pronunciamento judicial por ausência de fundamentação, diante da falta de análise de tese formulada pela defesa em sede de alegações finais orais (desclassificação para lesão corporal privilegiada).

Percutindo o mérito, requer a absolvição do recorrente, à vista do princípio acusatório ou em razão da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, anseia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal. Pretende, também, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

A acusação, e
m contrarrazões, rebate as asserções postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO

Preliminarmente, suscita a Defensoria Pública a nulidade da sentença em razão de inobservância do princípio acusatório, visto que, em sede de debates finais orais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado.

Sem razão, contudo.

No nosso sistema processual penal, livre está a autoridade judiciária para, nos limites do princípio do convencimento motivado, proferir sentença absolutória ou condenatória, “
ainda que o Ministério Público tenha
opinado
pela absolvição
”. O axioma em destaque, expresso no artigo 385 do Código de Processo Penal, assegura a opção pelo modelo da
obrigatoriedade
da ação penal, corolário de sua
indisponibilidade
, afastando o princípio dispositivo, já que ao
Parquet
não é dado dispor de interesses que não titulariza, pois é parte em sentido formal.

Destaque-se que a jurisprudência pátria não hesita em aplicar o dispositivo questionado, delineando o Tribunal da Cidadania, sob esse viés, que
“
(...) O artigo 385 do Código de Processo Penal, que prevê que ‘nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição’, jamais teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelos Tribunais Superiores, sendo reiteradamente aplicado por este Sodalício. Precedentes. (...)
”
(STJ. Quinta Turma. HC 197.068-SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 24.04.2013).

A propósito, “
o
sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado
”. Nesse sentido: STJ. Sexta Turma. HC 196.421/SP. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 26/2/2014; STJ. Quinta Turma.
HC 444.843/SP, Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 14/08/2018. DJe 20/08/2018; e STJ. Quinta Turma. HC 446.896/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 24/05/2018. DJe 01/06/2018.

Diante disso, não há falar-se em nulidade da condenação do apelante pelo simples fato de o Ministério Público ter requerido sua absolvição em alegações finais orais (nesse sentido: STJ. Quinta Turma. HC 407.021/SC. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 19/09/2017. DJe 25/09/2017.), sobretudo quando o pedido do
Parquet
se funda na aplicação do princípio da insignificância a infrações penais praticas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é vedado nos termos do enunciado 589 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,
rejeito
a preliminar ventilada
.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Suscita a defesa
a nulidade da sentença, ante suposta ausência de análise de tese articulada em alegações finais, o que implica em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, positivado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como em negativa de prestação jurisdicional.

Pois bem. Em sede de alegações finais orais, dentre outros argumentos, a defesa formulou tese referente à incidência da causa de diminuição de pena do artigo 129, § 4o, do Código Penal (lesão corporal privilegiada). Analisando-se a sentença questionada (id. 12472483, p. 01/09; e id. 12471996, p. 01/05), nota-se que esse específico fundamento defensivo não foi analisado.

Contudo, do cuidadoso exame do pronunciamento de mérito do magistrado singular, constata-se que aquele ato judicial encadeou, em claras linhas, o raciocínio lógico-indutivo que conduz às conclusões consignadas em sua parte dispositiva, de forma que, para aperfeiçoar o juízo condenatório, o magistrado analisou as provas amealhadas no curso da persecução penal, aquilatando que tais elementos deram amparo à pretensão acusatória contida na denúncia.

Nesse sentido, dada a perspicuidade da linha de cognição adotada e motivada pelo juízo
a quo
, não se verifica prejuízo absoluto à defesa, em razão de a tese mencionada acima não ter sido expressamente afastada na sentença. O juízo de primeiro grau apreciou, pois, de forma fundamentada, as questões pertinentes para a resolução da controvérsia, embora com conclusão diversa da pretendida pelo recorrente.

Com efeito, enfatize-se que para casos como este aqui analisado, o Código de Processo Penal faculta às partes que lancem mão da oposição de embargos de declaração, haja vista que, nos termos do artigo 382, “
qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
”. Essa seria, pois, a perfeita hipótese para que a defesa lançasse mão dessa modalidade recursal.

Ademais, no processo penal contemporâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo festejado princípio
pas de nullité sans grief
, pois é certo, nos termos do Código de Processo Penal, que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (artigo 563).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer afronta ao dever republicano de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), nem a vulneração dos princípios do devido processo legal, sem perder de vista que potencial claudicância quanto à avaliação do mérito, com base em tese articulada pela defesa técnica em alegações finais, só por si, não tem o condão de macular sentença condenatória, especialmente porque passível de reanálise nesta instância, sobretudo quando há expressa reiteração da matéria nas razões recursais. Aliás, outra não é a função do duplo grau de jurisdição senão assegurar aos jurisdicionados que as decisões judiciais apresentar-se-ão escorreitas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende, acerca da matéria, que “
eventual omissão na sentença acerca de tese ventilada pela defesa, na fase de alegações finais, pode ser suprida em segunda instância
”. Nesse sentido: HC 402.085/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; RHC 68.896/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017; RHC 50.102/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016; AgRg no AREsp 875.014/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016; e HC n. 165.789/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 17/08/2011.

À luz dessas orientações, e compreendendo os influxos da necessidade de efetiva entrega da jurisdição penal, em que hodiernamente se compreende que dela faz parte uma atuação proba da acusação e da defesa, pautada pela boa-fé processual, ao largo de condutas contraproducentes e ensejadoras de nulidades propositalmente perseguidas (que se encontram em total dissonância das boas práticas jurídicas!), tem-se por certo que,
se não foram sequer opostos embargos de declaração pela defesa, com a finalidade de,
na fase processual adequada
, sanar omissão contida na sentença, certa também é a inexistência de causa que tenha ensejado embaraço ao exercício de defesa do réu,
especialmente porque passível de ser sanada nesta instância colegiada, com a análise da tese formulada em sede de alegações finais
, o que efetivamente se verificará na análise do mérito recursal.

Portanto,
não acolho
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Carlos Lopes Pereira
foi
denunciado pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal), porque no dia 15 de julho de 2015, por volta das 19h40min, no interior da residência particular situada na Rua Mário Quintana, n.o 09, bairro Jardim Universitário, em Alta Floesta/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teria ofendido a integridade corporal de sua então ex-esposa
Danielle Mendes Pereira
e, nas mesmas circunstâncias de local e data, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Contextualiza a denúncia que a vítima e o réu eram casados, contudo haviam rompido recentemente o relacionamento conjugal, ocasião em que, após uma discussão entre o casal, a ofendida pegou um martelo e desferiu um golpe contra o veículo de propriedade do casal, momento em que o acusado puxou
Danielle
, apertou seu pescoço, jogou-a no chão, desferiu socos em seu corpo e bateu em seus glúteos com um pedaço de madeira. A seguir, o denunciado ameaçou ceifar a vida da vítima.

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado nos termos da denúncia, a 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicada a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos dos artigos 77 e 78, § 2o, alíneas “
a
”, “
b
” e “
c
”, ambos do Código Penal.

Consoante articulado em sede preliminar, inviável a absolvição do apelante pelo tão só fato de o Ministério Público haver requerido a absolvição em sede de alegações finais orais. Isso porque o artigo 385 do Código de Processo Penal permite que nos crimes de ação penal pública o juiz prolate sentença condenatória, ainda que a acusação opine pela absolvição do réu. Ademais, esse dispositivo legal, a despeito de questionado pela doutrina, é firmemente aplicado no âmbito dos Tribunais Superiores, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade até o presente momento, razão por que não há que se cogitar de violação ao princípio acusatório.

Em outra vertente, é inviável a absolvição por atipicidade da conduta, calcada na aplicação do princípio da insignificância a delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo diante de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estampado no verbete 589 da sua Súmula: “
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

A propósito, o Laudo de Exame de Corpo de Delito descreveu as lesões corporais sofridas pela vítima (equimose e escoriações na região orbitária direita, cervical lateral direita, cervical posterior, terço médio posterior do antebraço esquerdo e na parte posterior do punho direito), atestando que ela relatou ter sido agredida com socos, empurrões, pauladas e esganadura pelo ex-marido, constatando-se que, ao tempo da perícia, as lesões eram recentes e compatíveis com os relatos da ofendida (id. 12472450, p. 02/06).

A defesa aduz que o apelante cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima e, por isso, objetiva o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.

Conforme o relato da vítima em juízo, ao tempo do fato o casal estava separado, sendo que o acusado já não estava residindo na mesma casa que ela, motivo por que telefonou para
Carlos
, solicitando-lhe que comparecesse à sua casa para conversarem acerca da separação. Ao comparecer no local combinado, o réu relatou à vítima que estava mantendo um novo relacionamento, com outra pessoa, descrevendo que sua nova companheira inclusive dirigia o veículo que pertencia ao casal, circunstância que revoltou a ofendida, pois ela não costumava conduzir o automóvel, em razão de receio do denunciado.

Danielle
explicitou que não havia motivos claros para o término do relacionamento após 15 (quinze) anos de convivência, assim como que o carro do casal foi comprado após grande esforço conjunto. Ainda conforme a vítima, diante dessa conjuntura, ela se apoderou de um martelo e quebrou todos os vidros do carro. Após isso, foi agredida pelo acusado.

Veja-se que as agressões ocorreram em contexto de desentendimento acerca da condução da separação do casal, em conversa tensa, na qual as razões e motivos do então término do relacionamento foram declinados. Era natural a exaltação de ânimos de ambas as partes, contudo não se pode conceber que a vítima tenha injustamente provocado o acusado ao quebrar os vidros do automóvel, pois, pelo o que se extrai dos relatos da ofendida, o carro foi comprado com esforço conjunto do casal, de modo que também lhe pertencia.

Além disso, nota-se um tom provocativo na forma em que o réu iniciou a conversa com a ofendida, de modo que atitude por ela tomada, ainda que desproporcional e inadequada, não configura em si injusta provocação apta a caracterizar a posterior conduta do denunciado ao agredi-la, como impelido sob o domínio de violenta emoção.

Contemple-se que a violenta emoção é fato que constitui um estado afetivo que produz certa perturbação psíquica do agente. Para compor a lesão corporal privilegiada, são aceitas unicamente excitações fortes e não meros abalos emocionais. Deve a emoção ser violenta, intensa, absorvente, atuando o agente delitivo em verdadeiro choque emocional, pois quem reage a uma ação que, de certo modo, provocou, não pode invocar o privilégio, sendo certo que na contextura ora em exame, não há material probatório a corroborar a tese aventada pela defesa.

Por fim, o apelante requesta a isenção do pagamento das custas processuais. Todavia, o fato de, eventualmente, o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais, visto que, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
” e, a teor do artigo 98, § 3o, do vigente Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Ademais, “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 254.330/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19/03/2013. DJe 25/03/2013).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal intentado por
Carlos Lopes Pereira
.

V O T O S V O G A I S

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO

Preliminarmente, suscita a Defensoria Pública a nulidade da sentença em razão de inobservância do princípio acusatório, visto que, em sede de debates finais orais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado.

Sem razão, contudo.

No nosso sistema processual penal, livre está a autoridade judiciária para, nos limites do princípio do convencimento motivado, proferir sentença absolutória ou condenatória, “
ainda que o Ministério Público tenha
opinado
pela absolvição
”. O axioma em destaque, expresso no artigo 385 do Código de Processo Penal, assegura a opção pelo modelo da
obrigatoriedade
da ação penal, corolário de sua
indisponibilidade
, afastando o princípio dispositivo, já que ao
Parquet
não é dado dispor de interesses que não titulariza, pois é parte em sentido formal.

Destaque-se que a jurisprudência pátria não hesita em aplicar o dispositivo questionado, delineando o Tribunal da Cidadania, sob esse viés, que
“
(...) O artigo 385 do Código de Processo Penal, que prevê que ‘nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição’, jamais teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelos Tribunais Superiores, sendo reiteradamente aplicado por este Sodalício. Precedentes. (...)
”
(STJ. Quinta Turma. HC 197.068-SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 24.04.2013).

A propósito, “
o
sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado
”. Nesse sentido: STJ. Sexta Turma. HC 196.421/SP. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 26/2/2014; STJ. Quinta Turma.
HC 444.843/SP, Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 14/08/2018. DJe 20/08/2018; e STJ. Quinta Turma. HC 446.896/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 24/05/2018. DJe 01/06/2018.

Diante disso, não há falar-se em nulidade da condenação do apelante pelo simples fato de o Ministério Público ter requerido sua absolvição em alegações finais orais (nesse sentido: STJ. Quinta Turma. HC 407.021/SC. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 19/09/2017. DJe 25/09/2017.), sobretudo quando o pedido do
Parquet
se funda na aplicação do princípio da insignificância a infrações penais praticas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é vedado nos termos do enunciado 589 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,
rejeito
a preliminar ventilada
.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Suscita a defesa
a nulidade da sentença, ante suposta ausência de análise de tese articulada em alegações finais, o que implica em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, positivado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como em negativa de prestação jurisdicional.

Pois bem. Em sede de alegações finais orais, dentre outros argumentos, a defesa formulou tese referente à incidência da causa de diminuição de pena do artigo 129, § 4o, do Código Penal (lesão corporal privilegiada). Analisando-se a sentença questionada (id. 12472483, p. 01/09; e id. 12471996, p. 01/05), nota-se que esse específico fundamento defensivo não foi analisado.

Contudo, do cuidadoso exame do pronunciamento de mérito do magistrado singular, constata-se que aquele ato judicial encadeou, em claras linhas, o raciocínio lógico-indutivo que conduz às conclusões consignadas em sua parte dispositiva, de forma que, para aperfeiçoar o juízo condenatório, o magistrado analisou as provas amealhadas no curso da persecução penal, aquilatando que tais elementos deram amparo à pretensão acusatória contida na denúncia.

Nesse sentido, dada a perspicuidade da linha de cognição adotada e motivada pelo juízo
a quo
, não se verifica prejuízo absoluto à defesa, em razão de a tese mencionada acima não ter sido expressamente afastada na sentença. O juízo de primeiro grau apreciou, pois, de forma fundamentada, as questões pertinentes para a resolução da controvérsia, embora com conclusão diversa da pretendida pelo recorrente.

Com efeito, enfatize-se que para casos como este aqui analisado, o Código de Processo Penal faculta às partes que lancem mão da oposição de embargos de declaração, haja vista que, nos termos do artigo 382, “
qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
”. Essa seria, pois, a perfeita hipótese para que a defesa lançasse mão dessa modalidade recursal.

Ademais, no processo penal contemporâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo festejado princípio
pas de nullité sans grief
, pois é certo, nos termos do Código de Processo Penal, que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (artigo 563).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer afronta ao dever republicano de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), nem a vulneração dos princípios do devido processo legal, sem perder de vista que potencial claudicância quanto à avaliação do mérito, com base em tese articulada pela defesa técnica em alegações finais, só por si, não tem o condão de macular sentença condenatória, especialmente porque passível de reanálise nesta instância, sobretudo quando há expressa reiteração da matéria nas razões recursais. Aliás, outra não é a função do duplo grau de jurisdição senão assegurar aos jurisdicionados que as decisões judiciais apresentar-se-ão escorreitas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende, acerca da matéria, que “
eventual omissão na sentença acerca de tese ventilada pela defesa, na fase de alegações finais, pode ser suprida em segunda instância
”. Nesse sentido: HC 402.085/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; RHC 68.896/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017; RHC 50.102/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016; AgRg no AREsp 875.014/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016; e HC n. 165.789/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 17/08/2011.

À luz dessas orientações, e compreendendo os influxos da necessidade de efetiva entrega da jurisdição penal, em que hodiernamente se compreende que dela faz parte uma atuação proba da acusação e da defesa, pautada pela boa-fé processual, ao largo de condutas contraproducentes e ensejadoras de nulidades propositalmente perseguidas (que se encontram em total dissonância das boas práticas jurídicas!), tem-se por certo que,
se não foram sequer opostos embargos de declaração pela defesa, com a finalidade de,
na fase processual adequada
, sanar omissão contida na sentença, certa também é a inexistência de causa que tenha ensejado embaraço ao exercício de defesa do réu,
especialmente porque passível de ser sanada nesta instância colegiada, com a análise da tese formulada em sede de alegações finais
, o que efetivamente se verificará na análise do mérito recursal.

Portanto,
não acolho
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Carlos Lopes Pereira
foi
denunciado pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal), porque no dia 15 de julho de 2015, por volta das 19h40min, no interior da residência particular situada na Rua Mário Quintana, n.o 09, bairro Jardim Universitário, em Alta Floesta/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teria ofendido a integridade corporal de sua então ex-esposa
Danielle Mendes Pereira
e, nas mesmas circunstâncias de local e data, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Contextualiza a denúncia que a vítima e o réu eram casados, contudo haviam rompido recentemente o relacionamento conjugal, ocasião em que, após uma discussão entre o casal, a ofendida pegou um martelo e desferiu um golpe contra o veículo de propriedade do casal, momento em que o acusado puxou
Danielle
, apertou seu pescoço, jogou-a no chão, desferiu socos em seu corpo e bateu em seus glúteos com um pedaço de madeira. A seguir, o denunciado ameaçou ceifar a vida da vítima.

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado nos termos da denúncia, a 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicada a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos dos artigos 77 e 78, § 2o, alíneas “
a
”, “
b
” e “
c
”, ambos do Código Penal.

Consoante articulado em sede preliminar, inviável a absolvição do apelante pelo tão só fato de o Ministério Público haver requerido a absolvição em sede de alegações finais orais. Isso porque o artigo 385 do Código de Processo Penal permite que nos crimes de ação penal pública o juiz prolate sentença condenatória, ainda que a acusação opine pela absolvição do réu. Ademais, esse dispositivo legal, a despeito de questionado pela doutrina, é firmemente aplicado no âmbito dos Tribunais Superiores, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade até o presente momento, razão por que não há que se cogitar de violação ao princípio acusatório.

Em outra vertente, é inviável a absolvição por atipicidade da conduta, calcada na aplicação do princípio da insignificância a delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo diante de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estampado no verbete 589 da sua Súmula: “
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

A propósito, o Laudo de Exame de Corpo de Delito descreveu as lesões corporais sofridas pela vítima (equimose e escoriações na região orbitária direita, cervical lateral direita, cervical posterior, terço médio posterior do antebraço esquerdo e na parte posterior do punho direito), atestando que ela relatou ter sido agredida com socos, empurrões, pauladas e esganadura pelo ex-marido, constatando-se que, ao tempo da perícia, as lesões eram recentes e compatíveis com os relatos da ofendida (id. 12472450, p. 02/06).

A defesa aduz que o apelante cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima e, por isso, objetiva o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.

Conforme o relato da vítima em juízo, ao tempo do fato o casal estava separado, sendo que o acusado já não estava residindo na mesma casa que ela, motivo por que telefonou para
Carlos
, solicitando-lhe que comparecesse à sua casa para conversarem acerca da separação. Ao comparecer no local combinado, o réu relatou à vítima que estava mantendo um novo relacionamento, com outra pessoa, descrevendo que sua nova companheira inclusive dirigia o veículo que pertencia ao casal, circunstância que revoltou a ofendida, pois ela não costumava conduzir o automóvel, em razão de receio do denunciado.

Danielle
explicitou que não havia motivos claros para o término do relacionamento após 15 (quinze) anos de convivência, assim como que o carro do casal foi comprado após grande esforço conjunto. Ainda conforme a vítima, diante dessa conjuntura, ela se apoderou de um martelo e quebrou todos os vidros do carro. Após isso, foi agredida pelo acusado.

Veja-se que as agressões ocorreram em contexto de desentendimento acerca da condução da separação do casal, em conversa tensa, na qual as razões e motivos do então término do relacionamento foram declinados. Era natural a exaltação de ânimos de ambas as partes, contudo não se pode conceber que a vítima tenha injustamente provocado o acusado ao quebrar os vidros do automóvel, pois, pelo o que se extrai dos relatos da ofendida, o carro foi comprado com esforço conjunto do casal, de modo que também lhe pertencia.

Além disso, nota-se um tom provocativo na forma em que o réu iniciou a conversa com a ofendida, de modo que atitude por ela tomada, ainda que desproporcional e inadequada, não configura em si injusta provocação apta a caracterizar a posterior conduta do denunciado ao agredi-la, como impelido sob o domínio de violenta emoção.

Contemple-se que a violenta emoção é fato que constitui um estado afetivo que produz certa perturbação psíquica do agente. Para compor a lesão corporal privilegiada, são aceitas unicamente excitações fortes e não meros abalos emocionais. Deve a emoção ser violenta, intensa, absorvente, atuando o agente delitivo em verdadeiro choque emocional, pois quem reage a uma ação que, de certo modo, provocou, não pode invocar o privilégio, sendo certo que na contextura ora em exame, não há material probatório a corroborar a tese aventada pela defesa.

Por fim, o apelante requesta a isenção do pagamento das custas processuais. Todavia, o fato de, eventualmente, o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais, visto que, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
” e, a teor do artigo 98, § 3o, do vigente Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Ademais, “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 254.330/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19/03/2013. DJe 25/03/2013).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal intentado por
Carlos Lopes Pereira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020